Tribunal: STF
Processo: HC 184047
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Rosana/SP, no processo nº 0001076-42.2018.8.26.0515, converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, ocorrida em 3 de abril de 2019, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Assentou verificada a atuação de grupo criminoso voltado ao comércio ilícito de entorpecentes, mediante a travessia fluvial de drogas oriundas dos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e vendidas na Comarca. Reportou-se a dados obtidos por meio de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas protegidas – “Operação Puça” –, no que revelado tratar-se de líder do grupo, responsável pela coordenação da atividade ilegal. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, aludindo à gravidade e à repercussão dos delitos na sociedade.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 552.695/SP. O Relator indeferiu a liminar. 
    Os impetrantes sustentam sem fundamentação a decisão que implicou a custódia provisória, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata das imputações. Sublinham ausente dado concreto a justificar a manutenção da medida. Asseveram configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 1 ano. Apontam inadequado que a demora na tramitação do processo, decorrente da pandemia de covid-19, prejudique o paciente, projetando a custódia no tempo. Realçam as condições pessoais – primariedade, ocupação lícita e residência fixa.
    Requereram, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva, com a aplicação de cautelares diversas, estendendo-se os efeitos do pronunciamento a corréus. No mérito, buscam a confirmação das providências.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    Informações prestadas pelo Juízo, juntadas neste habeas corpus pelo impetrante, demonstram haver sido realizada, em 22 de janeiro de 2020, audiência de instrução e julgamento. Na mesma data, foi proferida decisão por meio da qual assentado permanecerem hígidos os motivos ensejadores da custódia, indeferindo-se pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente. Consta pendente de devolução carta precatória voltada à realização de interrogatório de corré.
    Em 13 de março de 2020, Vossa Excelência, no habeas corpus nº 181.957, mediante o qual se insurgiu contra a prisão preventiva objeto deste processo, não acolheu o pedido de liminar. Assentou subsistentes os fundamentos lançados no ato que resultou na prisão preventiva e afastou o alegado acerca do excesso de prazo. 
    A fase é de exame da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, enfatizou a atuação de grupo criminoso voltado ao comércio ilícito de entorpecentes, mediante a travessia fluvial de drogas originadas do Paraná e de Mato Grosso do Sul. Aludindo a provas obtidas por meio de interceptações telefônicas, delações premiadas e depoimentos de testemunhas protegidas, ressaltou ser o paciente líder da associação, responsável pela coordenação da atividade ilegal. Em 22 de janeiro, indeferiu pedido de afastamento da custódia, tendo como subsistentes os motivos que a ensejaram. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Relativamente ao excesso de prazo, tem-se reiteração do articulado no habeas corpus nº 181.957, no qual, em 13 de março de 2020, assentei ausente constrangimento ilegal a ser sanado:
    [...]
    A decisão do Juízo, proferida em 22 de janeiro último, observado o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, afasta o excesso de prazo articulado. O dispositivo passou a versar sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal resultante do excesso de prazo, revelando-se subsistente a custódia.
    [...]
    No tocante à pandemia decorrente do novo coronavírus, a crise sanitária é insuficiente a levar ao afastamento da prisão preventiva. Não há notícia de encontrar-se o paciente em grupo de risco de infecção ou acometido de qualquer doença preexistente que possa agravar, a partir do contágio, o estado geral de saúde. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator